Tribunal: TCU
Processo: 005.437/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2467/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 3910/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 92), interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz (peça 104); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, eis que, notificada em 16/8/2022 (peça 102) da deliberação que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de débito e multa, a recorrente apresentou o presente expediente em 6/9/2022 (peça 104); considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca de fatos já existentes à época da decisão; considerando que tais elementos, desacompanhados de quaisquer documentos comprobatórios, não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 105) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.437/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Eliria Maria Freitas de Queiroz (CPF XXX.322.003-XX). 1.2. Unidade: Município de Ibaretama/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos; Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.7. Representação legal: Cassio Felipe Goes Pacheco (OAB/CE 17.410) e Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB/CE 18.185), representando Eliria Maria Freitas de Queiroz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.